Tribunal: STF
Processo: Rcl 85882
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Ferreira & Chagas Advogado contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3º Região, proferida no âmbito do processo nº 0010862-23.2022.5.03.0140, por suposto desrespeito à autoridade desta Suprema Corte e à eficácia do que decidido na ADPF nº 324; na ADC nº 48; nas ADI nºs 3.961 e 5.625 e no RE n° 958.252 (representativo do Tema n° 725 da sistemática da repercussão geral).



    Narra a parte reclamante que, nos autos em referência, foi demandado em ação trabalhista ajuizada por Emanuel Bessa Souto de Almeida, sob alegação de “ter sido ‘empregada’ entre 19/11/2018 e 26/11/2021, período que foi advogada associada da sociedade reclamada” (e-doc. 1, p. 7).



    Enfatiza que, em contestação, apresentou



    “CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO do Sr. EMANUEL BESSA SOUTO DE ALMEIDA e outros documentos comprobatórios de sua atividade, e ficou veementemente comprovado que a mesma tinha uma relação de associada e não de vínculo empregatício” (e-doc. 1, p. 7). 



    Prossegue relatando que



    “Em equivocada sentença, após a instrução probatória, foi decidido pelo juiz do Trabalho de Belo Horizonte, a procedência em parte das pretensões autorais (DOC.5). 



    Foi interposto recurso ordinário pela empresa, ora reclamante (DOC. 6), em tempo hábil, jogando lume à tese de que se trata de pedido de reconhecimento de vínculo de Advogado, profissional da área jurídica que, aliás, recebe tratamento regulamentar diferenciado e que confessa na inicial exercer suas atividades de Advogado, sendo amplo conhecedor das normas que a envolve, não se tratando daquele empregado hipossuficiente da CLT, mas tecnicamente pessoa habilitada a compreender as relações a que se submete, além de não existir os pressupostos concomitantes para configuração de relação de emprego”. (e-doc. 1, p. 8). 



    Argumenta, a partir dos paradigmas, que o Supremo Tribunal Federal “tem reiteradamente declarado a regularidade da execução de modelos de divisão de trabalho diversificados daquele consubstanciado na relação empregatícia disciplinada pela Consolidação das Leis do Trabalho”(e-doc. 1, p. 10) e, nessa medida, sustenta que o reconhecimento do vínculo trabalhista no presente caso implica afronta ao que decidido nos aludidos paradigmas.



    Pondera haver decisões da 2ª Turma do STF no sentido de reconhecer incompetência da justiça do trabalho em casos semelhantes.



    Menciona a superveniência da decretação de suspensão nacional no Tema nº 1.389 da repercussão geral.



    Ao final, requer que



    “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito ás teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252; e sucessivamente, caso não acolhida a pretensão inicial, requer a declaração de incompetência da Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum;” (e-doc. 1, p. 41). 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação.



    Compulsados os autos, verifico que a presente reclamatória é ajuizada por Ferreira e Chagas Advogados contra o reconhecimento de vínculo empregatício com Emanuel Bessa Souto de Almeida por decisão da Justiça do Trabalho, não obstante a existência de ajuste cível firmado entre as partes.



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da decisão proferida pelo TRT 3 em sede de recurso ordinário:



    “Na inicial, a parte reclamante requereu o reconhecimento de vínculo de emprego com a parte reclamada, alegando que foi admitida em 19/11/2018, para exercer a função de advogada, sendo dispensada em 26/11/2021, sem o devido registro em sua CTPS (id. cdc89b8). Por sua vez, a parte reclamada asseverou que a parte autora foi contratada como associada do escritório, não havendo que se falar em vínculo de emprego (id. a1935f3 - pág. 11). 



    Ora, o reconhecimento da relação de emprego exige o preenchimento concomitante dos requisitos estabelecidos nos arts. 2º e 3º da CLT, quais sejam, prestação de serviços por pessoa física, com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica. No presente caso, é incontroverso que o trabalho da parte obreira ocorreu por três anos, como advogada em um escritório de advocacia, o que já afasta eventual discussão sobre a pessoalidade e não eventualidade. 



    Também não há dúvida sobre a onerosidade da prestação dos serviços, consoante se observa dos extratos bancários juntados pela parte autora, que apontam o depósito de valores fixos realizados mensalmente (id. 4bd627b), o que, por si só, já coloca em xeque a relação societária sustentada pela FERREIRA E CHAGAS.



    Assim, a pedra de toque reside mesmo na subordinação jurídica, sendo necessário verificar o grau de autonomia da parte autora e a ingerência do escritório de advocacia em suas atividades. No que se refere ao ônus probatório, tendo a parte reclamada admitido a prestação de serviços, cabia a ela comprovar a inexistência da relação de emprego, nos moldes do inciso II do art. 818 da CLT. 



    E, tal qual o d. Juízo de origem, entendo que ela não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de provar que a relação se desenvolveu sob a forma de associação. Buscando comprovar o labor da parte autora como associada, a parte reclamada juntou aos autos o Contrato de Associação firmado entre elas (id. 50a3b43).



     Entretanto, a existência de um contrato de associação, ainda que celebrado sem vício de consentimento não elide um possível reconhecimento da relação de emprego, prevalecendo no Direito do Trabalho o princípio da primazia da realidade sobre a forma. 



    O fato de a parte reclamante ser um advogado não inviabiliza a ocorrência de fraude. A hipossuficiência tratada pelo Direito do Trabalho não diz respeito apenas às condições intelectuais ou de conhecimento do trabalhador, mas especialmente às condições econômicas que fazem com que ele se veja obrigado a aceitar as condições definidas pelo empregador, no caso um escritório de advocacia, para obter o emprego. 



    E, conforme se verifica do contexto probatório, a parte reclamante não atuava como advogado associado, mas como verdadeiro empregado. A este respeito, as conversas de whatsapp juntadas pela parte obreira revelam que havia uma relação de subordinação entre os advogados associados e seus líderes, que acompanhavam de perto a produtividade e cobravam o cumprimento de metas quase diariamente (id. ce52ae6).



    Há também diversos email neste mesmo sentido (id. 13b9f92). A parte autora juntou, ainda, e-mails e conversas de whatsapp que revelam a insistência por parte do escritório para assinatura de cláusula de exclusividade, o que sugere a ascendência deste sobre a vontade do trabalhador (id. d129358 e seguintes). Já a prova oral produzida foi a seguinte (id. e856ee4). 



    Em seu depoimento pessoal, a parte obreira narrou que assinou um contrato, mas não se recorda se era de associação; que trabalhava cumprindo prazo; que atendia o Banco do Brasil e a CEF; que os prazos eram controlados via sistema; que havia um manual do cliente; que recebia salário fixo, participação nos lucros e o ninebox; que tinha a presença e jornada fiscalizada.



    (...)



    Como se vê, a existência de subordinação é patente. 



    Diversamente do alegado pela testemunha da parte ré, fica claro que havia hierarquia entre os advogados e que o contato com cliente era feito pelo advogado gestor e que o líder repassava as orientações aos demais advogados, a quem competia a elaboração das peças processuais, dentro de um acompanhamento rígido da quantidade e qualidade dos serviços feitos. Extrai-se dos depoimentos que havia exigência de cumprimento de horários e a necessidade de se comunicar eventuais ausências. 



    Aliás, a prova produzida em nenhum momento deixa entrever a existência de qualquer tipo de autonomia do trabalhador, quer na decisão do serviço a ser realizado, quer na forma com que realizará tal trabalho.



     O advogado associado não possuía autonomia para elaboração das peças processuais, que deveriam ser feitas a partir de modelos pré-definidos, sendo as mudanças necessárias deveriam ser submetidas a um setor próprio.



     Diante desse contexto, conclui-se que os serviços foram prestados por pessoa física (a própria parte autora), com pessoalidade, onerosidade e não eventualidade, sob a direção, ingerência e controle da parte ré, estando vinculados à sua finalidade econômica, restando evidente a inserção da parte obreira na estrutura organizacional e na dinâmica produtiva do escritório demandado e, por conseguinte, a subordinação jurídica. 



    Diante do exposto, mantém-se a sentença, em que foi reconhecida a existência de relação de emprego, uma vez que presentes os pressupostos fáticos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT. 



    Esclareça-se que, embora o STF confira validade a outras espécies de contratação, distintas da relação de emprego, no presente caso, a prova dos autos evidenciou que o contrato de associação foi firmado com claro intuito de mascarar o vínculo empregatício, fraudando a legislação trabalhista. Assim, não se aplica à presente hipótese o entendimento firmado no Tema 725 do STF, invocado pela parte reclamada, inclusive na Reclamação Constitucional nº 61.511”. (e-doc. 16, p. 4-7)



    Verifico, mediante consulta ao andamento processual constante no site do TST, que foi dado provimento ao recurso de revista interposto pela parte beneficiária para, “reformando o acórdão regional, condenar o reclamado ao pagamento de horas extras a partir da quarta hora diária e da vigésima semanal, até abril de 2021, data o aditivo contratual que instituiu o regime de dedicação exclusiva, mantidos os demais parâmetros fixados pela origem”.



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:  



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).  



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:      



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).  



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:      



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)  



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:      



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23). 



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).    



    No mesmo sentido: Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22;  Rcl nº 58691 AgR, Rel.p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de  9/1/24 e Rcl nº 53688 AgR, Rel. p/ ac. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/23, Rcl nº 57057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23).    



    Do teor da decisão ora reclamada, infere-se que a Justiça do Trabalho desconsiderou ajuste de natureza comercial firmado entre a parte ora reclamante e a beneficiária, de forma contrária aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nos sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário), com base no postulado constitucional da liberdade econômica e sua compatibilidade com os valores sociais do trabalho.  



    Observe-se, contudo, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389 (ARE n. 1532603), no qual será apreciada a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE n. 1532603, Min. Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional dos processos, nos seguintes termos: 



“Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, “Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.



    [...]



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    [...]



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”. (Grifei).



    Logo, a superveniência do reconhecimento da repercussão geral no Tema nº 1389 da repercussão geral (ARE n. 1532603) e a ordem nacional de suspensão de processos com a temática constituem mudança na moldura jurídica que impõe seja dada parcial procedência à presente reclamação para cassar a decisão da Justiça do Trabalho, determinando-se a observância da supracitada ordem de suspensão nacional de processos cuja discussão envolva o instituto da “pejotização” e seus desdobramentos, nos termos da supramencionada decisão. 



    Trata-se de alteração jurídica relevante que gera reflexos imediatos na marcha processual, devendo ser considerada pelo órgão julgador de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), que assim preceitua, in verbis:



    "Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão."



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado proferido nos autos do processo nº 0010862-23.2022.5.03.0140, devendo a autoridade reclamada proceder à suspensão do trâmite processual e proceder à nova análise dos autos, quando sobrevier o julgamento do mérito e a definição da tese no Tema n. 1389 da repercussão geral.



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que inclua a referida Corte como autoridade reclamada.



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente